Tribunal: TJPA
Processo: 0004510-63.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004510-63.2005.8.14.0051

APELANTE: FRANCK LUIZ LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Diante das provas apresentadas em plenário e na formação da culpa, corroboradas pelos elementos colhidos no IPL, restou suficientemente comprovada a responsabilidade do apelante, pelo que incabível a realização de novo julgamento sob o argumento de que houve decisão contrária à prova dos autos;

2
.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, o que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCK LUIZ LIMA DA SILVA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, por volta das 01:20 horas, o apelante Franck Luiz Lima da Silva, após ter jogado duas partidas de bilhar com a vítima Cristiano Mota Winholte, no bar/lanchonete Almeida, foi até a sua residência e ao retornar desferiu três disparos de arma de fogo na vítima, levando-a à morte, evadindo-se do local, motivado por vingança, em razão de ter sido repreendido por ela, ao descobrir que ele teria sido o autor do furto ocorrido em sua residência.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, todos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Em
razões recursais
, a defesa postula pela reforma da decisão do Conselho de Sentença, pugnando, pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena, na segunda fase, com o fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
.

É o relatório.

A revisão coube a Desembardotra Vania Bitar.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Alega a defesa, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, alegando que não há provas da autoria delitiva e, ainda, que o conjunto probatório é insuficiente, havendo necessidade de novo julgamento. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas por meio do Laudo de Levantamento do Local de Crime com Cadáver (ID. nº 13444145), Certidão de Óbito (ID. nº 13444145), Exame Pericial Técnico em Arma de Fogo (ID. nº 13444146), Laudo Necroscópico (ID. nº 13444145), bem como pelos depoimentos das testemunhas e confissão do Apelante.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.

Sendo assim, verifica-se que o apelante foi condenado, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, não sendo caso de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nem, tampouco, de absolvição ou anulação do julgamento realizado.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6.

Requer a defesa do apelante a reforma da dosimetria da pena, na segunda fase, com o fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao
quantum
de redução.

Assim, entende-se que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, analisando a dosimetria de pena, o magistrado fixou pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda de fixação da pena, o Juízo
a quo
verificou a presença da agravante prevista no artigo 61, incisos III, alínea “c”, eis que o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido além de qualificadora é prevista como agravante (anotou que essa qualificadora não foi utilizada para modificar o tipo de homicídio simples para qualificado o que foi feito pelo motivo torpe), por isso, aumentou a pena do acusado para 15 (quinze) ano de reclusão. Após a reduziu pela atenuante de confissão, em 01 (um) ano, retornando sua pena para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Portanto não há o que se falar no quantum aplicado pelo magistrado o qual deve permanecer, ante a ausência de quaisquer justificativa apta a modificar a pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024